Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-85.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002617-85.2018.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (RECORRIDO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (RECORRIDO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (RECORRIDO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (RECORRIDO), HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE - CPF: 052.078.741-28 (RECORRIDO), MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO - CPF: 340.291.681-91 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESTINAÇÃO – PROCURADORES MUNICIPAIS – ARTIGO 85, § 19, DO CPC – LEI MUNICIPAL N. 63/2006 – NÃO CUMPRIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM – RATIFICAÇÃO.

Nos
termos do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil, aos Procuradores Municipais é assegurado o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

A Lei Complementar Municipal n. 63/2006 estabelece que os Procuradores do Município de Cáceres/MT são os destinatários dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, nos processos em que a municipalidade for parte.

O não cumprimento da legislação municipal (LCM n. 63/2006) configura violação a direito líquido e certo dos Procuradores Municipais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de processo que subiu à apreciação deste Tribunal em decorrência do Reexame Necessário, previsto no § 1
o
do artigo 14 da Lei n. 12.016/2009.

O caso
sub judice
refere-se à ação de Mandado de Segurança, pela qual os Impetrantes pleiteiam a concessão da ordem para que a autoridade coatora desse cumprimento integral à Lei Complementar n. 63/2006.

A sentença de 1
o
Grau concedeu a ordem, determinando que os Impetrados procedam ao cumprimento da LC n. 63/2006, adotando todas as medidas que se fizerem necessárias para o pagamento da verba relativa aos honorários sucumbenciais aos Procuradores Municipais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela manutenção da sentença (Id. 17969992 – págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020